Tribunal: TJBA
Processo: 0577715-24.2015.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-19
Data de publicação: 2025-09-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0577715-24.2015.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: CARLOS PEREIRA DE SOUZA Advogado(s): FLORICEA DE PINNA MARTINS, JOSINALDO LEAL DE OLIVEIRA APELADO: FUNDACAO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL PETROS Advogado(s):CARLOS FERNANDO DE SIQUEIRA CASTRO, MIZZI GOMES GEDEON DIAS, DANIELLE NASCIMENTO NERES D EL REY ECA ACORDÃO Ementa: DIREITO CIVIL. PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA. AÇÃO DE REVISÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO C/C COBRANÇA DE DIFERENÇAS DE SUPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA PRIVADA. ALEGADA PARIDADE COM EMPREGADOS DA ATIVA. ADESÃO À REPACTUAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE DIREITO À EXTENSÃO DOS REAJUSTES SALARIAIS. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação interposta por CARLOS PEREIRA DE SOUZA contra sentença da 4ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Salvador/BA que, nos autos de Ação Ordinária de Revisão de Benefício Previdenciário c/c Cobrança de Diferenças de Suplementação de Aposentadoria Privada ajuizada contra PETROS – FUNDAÇÃO PETROBRÁS DE SEGURIDADE SOCIAL, julgou improcedentes os pedidos. O autor pretende o recálculo da suplementação de aposentadoria com base em reajustes concedidos aos empregados da ativa da Petrobras (PCAC/2007, níveis salariais, RMNR), sustentando direito adquirido à aplicação do regulamento vigente à época de sua admissão e a nulidade da adesão à Repactuação. A sentença foi mantida após o acolhimento de embargos de declaração com efeitos meramente aclaratórios. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se os reajustes salariais concedidos aos empregados da ativa da Petrobras por meio do ACT/2004 e posteriores (níveis salariais, PCAC/2007, RMNR) caracterizam reajuste geral extensível aos assistidos da PETROS, nos termos do art. 41 do Regulamento do Plano de Benefícios; e (ii) estabelecer se a adesão do autor à Repactuação é válida e eficaz, afastando o direito à revisão do benefício com base no regulamento anterior. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O art. 41 do Regulamento do Plano de Benefícios da PETROS não assegura paridade absoluta entre os reajustes dos ativos e os benefícios dos assistidos, prevendo apenas a aplicação de fator de correção nas mesmas épocas dos reajustes gerais da patrocinadora. 4. As alterações salariais concedidas aos empregados da ativa, como o PCAC/2007, níveis e RMNR, constituem reestruturações internas e promoções horizontais no plano de cargos, não configurando reajuste geral aplicável aos inativos. 5. A jurisprudência do STJ, especialmente no Tema Repetitivo 736 (REsp 1.425.326/RS), firmou entendimento no sentido de que é vedado o repasse de vantagens não previstas no regulamento da previdência privada, em respeito ao regime de capitalização e ao equilíbrio atuarial. 6. A adesão voluntária e individual do autor à Repactuação é válida, tendo havido incentivo financeiro e previsão expressa de renúncia ao direito de questionar judicialmente as alterações do regulamento, inclusive no tocante ao art. 41. 7. A eventual divergência entre os índices de reajuste da suplementação e os reajustes da ativa decorre de opção válida do participante, não havendo vício de vontade, coação ou compulsoriedade na celebração do termo de adesão. 8. A pretensão de revisão do benefício com base em premissas rejeitadas pela jurisprudência do STJ e deste TJBA afronta os princípios do mutualismo e do equilíbrio financeiro-atuarial, fundamentais à previdência complementar fechada. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. O art. 41 do Regulamento do Plano PETROS não assegura paridade absoluta entre os reajustes dos benefícios de aposentadoria e os aumentos salariais concedidos aos empregados da ativa. 2. As promoções horizontais decorrentes de reestruturações internas, como o PCAC/2007 e a RMNR, não constituem reajuste geral e, portanto, não são extensíveis aos assistidos da PETROS. 3. A adesão voluntária à Repactuação com recebimento de incentivo financeiro é válida e afasta o direito de revisão do benefício com base no regulamento anterior. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 202; CPC/2015, arts. 85, §§ 8º e 11, e 98, § 3º; LC nº 109/2001, arts. 18 e 20; Regulamento PETROS, art. 41. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.425.326/RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, j. 28.05.2014, DJe 01.08.2014 (Tema 736); TJBA, Apelação Cível nº 0566541-81.2016.8.05.0001, Rel. Des. Márcia Borges Faria, j. 01.12.2020; TJBA, Apelação Cível nº 0329726-69.2016.8.05.0001, Rel. Des. Cássio Miranda, j. 09.04.2024; TJSP, Apelação Cível, Rel. Des. Maria Lúcia Pizzotti, j. 09.12.2015; TJRS, Apelação Cível nº 70065569519, Rel. Des. Jorge Luiz Lopes do Canto, j. 30.09.2015. ACÓRDÃO Vistos, discutidos e relatados estes autos de Apelação Cível nº 0577715-24.2015.8.05.0001, sendo Apelante, CARLOS PEREIRA DE SOUZA e Apelada, FUNDACÃO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL – PETROS. ACORDAM os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação cível, nos termos do voto da Relatora. Salvador, 11